Tribunal: TJES
Processo: 0000060-16.2013.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-16.2013.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUGENIO ALVARENGA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0000060-16.2013.8.08.0067

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

RECORRIDO: EUGÊNIO ALVARENGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ASSINADOS PELO EXEQUENTE
OU OUTRA PROVA DE NATUREZA EQUIVALENTE. MULTA FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIAS JUNTO AO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado (ID. 14040809) em face de decisão que negou provimento aos embargos à execução (fls. 59) opostos por ESCELSA em face de Eugênio Alvarenga, em razão de execução de título judicial que impôs obrigação de fazer (poda de árvores e substituição de para-raios), alegando ter cumprido o acordado e requer o levantamento dos valores prestados em garantia, bem como a exclusão da multa.

Uma vez interposto o recurso, o Autor apresentou de apresentou Contrarrazões (ID. 14040813), requerendo que seja improvido o recurso inominado ora interposto.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora Recorrente.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Na análise de mérito, entendo que assiste razão ao juízo
a quo
ao reconhecer a ausência de prova robusta do cumprimento da obrigação de fazer. A documentação juntada pela embargante (fls. 41) limita-se à declaração unilateral, sem qualquer assinatura ou atestado de vistoria pelo exequente, não atendendo ao requisito probatório mínimo exigido.

Não há nos autos qualquer laudo técnico, foto datada, termo de aceite ou outro instrumento que confirme o efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada nos autos. Ressalte-se que, em embargos à execução, o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação compete à executada, não se admitindo prova apenas unilateral ou meramente informativa.

Conforme bem apontado pelo magistrado de piso, alegações genéricas de que “novos documentos serão oportunamente apresentados” não substituem a apresentação imediata de provas, tampouco desobrigam a demonstrar, no momento próprio, que a poda e a instalação do para-raios foram realizadas em conformidade com as especificações do acordo.

O valor da multa fora fixada em patamar razoável e adequado, considerando, principalmente, que restara limitada ao valor de R$ 10.000,00. A função da multa processual é tão somente compelir a parte obrigada a cumprir com o julgado, não tendo a função de reparação material, o que fora devidamente observado no julgado combatido.

O único reparo que dever ser realizado no julgado, se refere a condenação em primeiro grau dos ônus sucumbenciais, eis que os processos sob o rito da lei n. 9.099/95 não permitem, em hipótese alguma, a imposição da referida condenação, apenas cabível em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, e no mérito,
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO

para excluir da sentença a condenação do embargante nas custas processuais e honorários advocatícios. Sem custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)